Tribunal: TJDFT
Processo: 0723926-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723926-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. (ID 60177268) em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 196517378, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700543-27.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de penhora, uma vez que o autor não cumpriu a determinação de ID192113942. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, nos termos do art. 921, inciso III c/c art. 513, ambos do NCPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Considerando a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, excluindo-se o prazo de um ano de suspensão do processo, anoto que o termo final da prescrição intercorrente é o dia 02/04/2030 (art. 921, § 4o, CPC). Decorrido o prazo de um ano de suspensão, arquive-se os autos, na forma do art. 921, § 2o, CPC. Caso, após arquivados os autos e transcorrido o prazo da prescrição intercorrente, não tenha o exeqüente providenciado o desarquivamento para o prosseguimento da execução com a indicação de bens penhoráveis do executado, na forma do § 3o do referido artigo, intime-se as partes para que se manifestem no prazo comum de 15 dias, conforme seu § 5o. Após, faça-se conclusão. Ficam desconstituídas eventuais penhoras nos autos, uma vez que inefetivas. O ora Agravante opôs embargos de declaração (ID 197185828), contudo, os aclaratórios foram rejeitados (ID 197325831). Em suas razões recursais (ID 60177268), alega que: (i) na petição ID 191818163 (na origem), requereu a penhora de veículo automotor encontrado via pesquisa RENAJUD; (ii) a decisão ID 192113942 determinou a juntada de planilha atualizada do débito e a manifestação acerca da adjudicação do bem a penhora ou leilão público; (iii) o Agravante informou o interesse na realização de hasta pública para alienação do bem, bem como requereu prazo suplementar para juntada da planilha atualizada, sendo deferido pelo Juízo; (iv) antes mesmo de se esgotar o prazo concedido em decisão ID 194844594, houve a juntada da planilha de débito, de modo que o Juízo de origem proferiu a decisão agravada indeferindo a penhora sob a alegação de que o Agravante não cumpriu a determinação judicial; (v) a fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos; (vi) o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente, além da possibilidade de o Devedor se desfazer do bem móvel ante a ausência de penhora do veículo, dificultando, portanto, a quitação do débito. Ao final, pede: Em sede de tutela de urgência: a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar o regular prosseguimento do feito e o deferimento da penhora. b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a determinar a penhora. c) A intimação dos agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 60177269). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da CF. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, o descumprimento da decisão de ID 192113942 (na origem) que motivou o indeferimento da penhora do veículo descrito nos autos não ocorreu, tendo o Agravante cumprido ambas as determinações do Juízo de origem nos IDs 192769148 e 196081259. Ademais, conforme evidenciado pelo Credor, há risco de o Devedor se desfazer do veículo antes do cumprimento de medida judicial, como já ocorreu em relação a bem imóvel (ID 191818163, na origem). Entendo que restam demonstrados os requisitos da probabilidade e da urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a penhora e avaliação do veículo HYUNDAI I30, 2009/2010, PLACA MXA5462. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2024 12:58:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador